Tribunal: TJSP
Processo: 1003977-33.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Ilegitimidade da ré BMG afastada. É fato público que o Banco Itaú adquiriu parte dos ativos do Banco BMG, relativamente aos créditos consignados, sucedendo-o em direitos e obrigações. Empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Ilegitimidade da ré BMG afastada. É fato público que o Banco Itaú adquiriu parte dos ativos do Banco BMG, relativamente aos créditos consignados, sucedendo-o em direitos e obrigações. Empréstimo consignado não reconhecido pela autora. Rés que tiveram oportunidade de produzir provas. Regularidade da contratação não demonstrada. Inteligência do art. 429, II, do CPC. Inexistência de contratação mantida. Astreinte. Garantia de cumprimento das decisões judiciais. Previsão legal. Artigo 536, "caput", do Código de Processo Civil. Valor não excessivo. Substituição, porém, da multa diária, mostrando-se a imposição por ato mais acertada para hipótese como a presente. Repetição do indébito. Inexistência de contratação. EAResp no676608/RS, com as modulações do que foi decidido nos Embargos de Divergência em Agravo, relativos ao mesmo recurso. Repetição simples do que foi descontado anteriormente à publicação do acórdão e devolução dobrada desde então. Dano moral. Ocorrência. "Quantum" indenizatório, no entanto, reduzido para quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.